Tribunal: STF
Processo: RE 416442
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTO-APLICABILIDADE DO
 ART. 202, CAPUT, DA CF/88.
1. As razões do regimental não refutam
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repisar os
argumentos lançados no recurso extraordinário.
2. A norma do art.
202, caput, da CF/88 não é auto-aplicável e foi integrada pelas Leis
 8.212/91 e 8.213/91. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.